Tribunal: TJDFT
Processo: 0722286-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722286-56.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE MARIA PRADO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento Individual de Sentença n. 0719473-36.2022.8.07.0018, proposto por JOSÉ MARIA PRADO em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 154299500), o d. Magistrado de primeiro grau, rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva ofertada pelo agravante, que pretendia, em suma: i. A suspensão do feito em razão do Tema 1169 do c. STJ; ii. O indeferimento da petição inicial, ao argumento de que o autor não teria apresentado o protocolo de requerimento de desistência do cumprimento promovido pelo Sindicato nos autos da ação coletiva originária; iii. O reconhecimento da ilegitimidade ativa e/ou da não comprovação de que se enquadra no título executivo judicial; iv. O reconhecimento da ilegitimidade ativa do exequente, sob a alegação de que seria servidor de Fundação; v. A declaração de prescrição da pretensão executiva, tendo em vista a necessidade de observância do prazo de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da sentença coletiva; vi. A redefinição dos honorários do cumprimento de sentença após o julgamento da presente impugnação; vii. Que os honorários da fase de conhecimento fossem ser objeto de liquidação e execução nos autos do processo coletivo; viii. A limitação do período referente às parcelas devidas; ix. Excesso de execução em razão da utilização da TR como índice de correção monetária; x. A necessidade de concessão de efeito suspensivo em razão do Tema 1170 do c. STF; xi. Impugnar a gratuidade de justiça; xii. Concessão de efeito suspensivo; xiii. Declaração de inconstitucionalidade da Lei 6618/2020 com a finalidade de evitar a expedição de RPV considerando o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. No agravo de instrumento interposto (ID 47540064), o agravante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do agravado, ao argumento de que o exequente foi servidor do Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma. Aduz a necessidade de suspensão do processo em virtude do Tema 1170 do colendo Supremo Tribunal Federal, ou ainda pelo Tema 1169 do colendo Superior Tribunal de Justiça. No mérito, aduz que a decisão recorrida incorreu em violação à coisa julgada e equívoco na interpretação do v. acórdão transitado em julgado no processo n. 2011.01.1.00049-15 (0000491-52.2011.8.07.0001), pelo qual foi fixada a TR como índice de correção monetária. Ressalta que o acórdão dos embargos de declaração é de 22 de fevereiro de 2017, de maneira que não pode determinar a aplicação do Tema n. 810 (RE 870947), porquanto somente foi definido pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de setembro de 2017. Alega que o acórdão transitado em julgado determinou a aplicação, para a correção monetária, dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança (TR). Destaca que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema n. 905, deve incidir o índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do indicado por acórdão exarado em demanda submetida ao procedimento dos recursos repetitivos. Na mesma linha de raciocínio, argumenta que a decisão judicial transitada em julgado não poderia ser alterada por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária, conforme definido pela Excelsa Corte, com repercussão Geral, sob o Tema 733. Ao final, o agravante postula, preliminarmente, a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, para conceder a tutela recursal com a suspensão da fixação do IPCA-e com índice de correção monetária e a suspensão do processo originário e do presente agravo em razão do Tema 1170 do colendo Supremo Tribunal Federal e do Tema 1169 do colendo Superior Tribunal de Justiça. No mérito, pleiteia que: i) o reconhecimento da ilegitimidade ativa do exequente; ii) seja reformada a decisão agravada para o fim de determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária no período de 30/06/09 a 08/12/21; ii) seja corrigida a base de cálculo para incidência da SELIC a contar de 09/12/21. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. Inicialmente, no que se refere ao pedido de determinar a suspensão da tramitação do presente processo, haja vista a pendência no julgamento do Tema 1170 pelo Supremo Tribunal Federal, esclareço que, no RE 1317982/ES, apesar de ter sido reconhecida a existência de repercussão geral do julgado, não foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Acerca da necessidade de sobrestamento em caso de repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu a controvérsia, ao julgar a Questão de Ordem no RE 966.177/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, em 07.06.2017, destacando que a suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5o, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento. Esta e. Corte de Justiça tem entendido que na ausência de decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos não há que se falar em suspensão do processo, conforme aresto a seguir colacionado: PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRELIMINARES. SOBRESTAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 548). AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL. EDUCAÇÃO. MATRÍCULA. CRECHE PÚBLICA. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. Além da decisão que reconheceu a repercussão geral do tema 548, nos autos do AI 761.908, ter sido proferida sob à égide do Código de Processo Civil de 1973, bem como do fato de já ter sido extrapolado o prazo previsto no § 9° do artigo 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo Tribunal Federal, na apreciação da questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177, já estabeleceu que "a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la". 3. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema 548, não há se falar em suspensão do processo. 4. Inexistindo dispositivo legal que imponha a suspensão da demanda individual, em razão do julgamento da demanda coletiva, bem como à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, é de se reconhecer, ao menos em tese, a necessidade, a adequação e a utilidade da ação em que menor impúbere busca a efetiva implementação de política pública relativa à disponibilização de vaga em creche. 5. A Constituição Federal, nos artigos 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto que o inciso IV do artigo 208 assegura educação em creche e pré-escola às crianças de até cinco anos de idade. De igual maneira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Por sua vez, a Lei n. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 4o, incisos I, II e X, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes à educação pré-escolar. 6. As políticas públicas essenciais devem acompanhar o crescimento populacional, pelo que é inaceitável que o Estado se distancie das suas responsabilidades mínimas, especialmente quando se trata do direito básico à educação infantil, que deve ser observado independentemente de dificuldades administrativas, contingências orçamentárias e priorização das políticas públicas. 7. A existência de fila de espera não pode se sobrepor ao dever constitucional de prestação universal da educação. 8. A disponibilização de vaga em creche pública ou privada, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes ou aos primados da isonomia e impessoalidade. 9. Agravo interno prejudicado. 10. Preliminares de sobrestamento do feito e de ausência de interesse de agir rejeitadas. 11. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1259853, 07049504420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) -grifo nosso. Dessa forma, levando em consideração a ausência de determinação de sobrestamento dos processos relacionados ao Tema 1170 do Supremo Tribunal Federal, observando os princípios da eficiência e do acesso ao Judiciário e considerando-se que já houve trânsito em julgado da sentença na fase de conhecimento deste processo, não há que se falar em suspensão do processamento dos presentes autos. O DISTRITO FEDERAL postula, também, a suspensão do processo, em razão de decisão exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 1.978.629/RJ, afetado para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.169), cuja questão submetida a julgamento foi a seguinte: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Na ocasião, determinou-se a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Analisando detidamente a decisão que afetou a matéria em questão, não vislumbro adequação ao caso dos autos, uma vez que a controvérsia em análise não envolve a necessidade de prévia liquidação do julgado para o ajuizamento de ação visando ao cumprimento de sentença proferida em demanda coletiva. A discussão restringe-se ao índice de correção monetária aplicável, sendo que para a apuração do valor devido não será necessário o procedimento de liquidação previsto no artigo 509 e seguintes do Código de Processo Civil, mas tão somente simples cálculos aritméticos. Desse modo, não se mostra cabível a suspensão do presente feito. Satisfeitos os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. DA ILEGITIMIDADE ATIVA O agravante sustenta que o exequente não se enquadra no título executivo judicial porquanto era servidor do IDHAB. Todavia, ao contrário do afirmado pelo DISTRITO FEDERAL, o agravado não era servidor do IDHAB, mas do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos, conforme depreende-se das fichas financeiras juntadas em ID 146017370 dos autos de origem. Nos termos do que determina o artigo 17 do Código de Processo Civil, é necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo. Já em seu artigo 18, a lei processual estabelece que ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado pela lei. Acerca do tema, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves3 leciona o seguinte: Conforme tradicional lição doutrinária, a legitimidade para agir (legitimatio ad causam) é a pertinência subjetiva da demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo dessa demanda. Com efeito, o ato impugnado, consistente no Decreto executivo n. 16.990, de 7 de dezembro de 1995, e que deu origem ao crédito que se executa na demanda, determinou a suspensão do pagamento do benefício alimentação a todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, a saber: Art. 1° - O benefício alimentação, instituído pela Lei n° 786 de 07 de novembro de 1994, fica suspenso para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, ocupante de Cargo de Natureza Especial (grifo nosso). O título executivo que ampara a presente pretensão de cumprimento de sentença consignou o seguinte (ID 146017372 - pág. 8 dos autos de origem): Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. (grifo nosso) No caso dos autos, o Decreto n. 3.121/1975 definiu a relativa autonomia do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos e o Decreto Distrital n. 21.598, de 05 de outubro 2000, dispôs acerca da extinção do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos, prevendo a integração de seus servidores à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa: Art. 1°. Fica extinto o Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos - IDR. (...) Art. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos, passam a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens, tendo lotação provisória na Secretaria de Estado de Gestão Administrativa. Extrai-se das fichas financeiras acostadas no ID 146017370 dos autos de origem, que a parte exequente pertencia ao quadro de pessoal do extinto Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos, e somente passou a pertencer ao quadro de servidores efetivos do Distrito Federal a partir de outubro de 2000, passando a integrar a Secretaria de Estado de Gestão Administrativa. A suspensão do benefício alcançou todos os servidores, da administração direta e indireta do Distrito Federal. Entretanto, o sindicato ajuizara a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, em desfavor apenas do Distrito Federal. Portanto, somente o ente público fora condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data da interrupção do pagamento do auxílio alimentação, até o dia da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. Destaca-se que ao tempo do ajuizamento da ação coletiva o Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos existia como pessoa jurídica autônoma, não sendo abarcada pelo título executivo. Portanto, como a ação coletiva na qual foi formado o título judicial objeto do cumprimento na origem fora movida unicamente contra o Distrito Federal, inviável a cobrança do benefício alimentação em face do ente público no período em que o agravado esteve vinculado ao Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos. Extinto o Instituto, e o exequente passando a integrar à estrutura da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, que é órgão da Administração Direta distrital, inegável que, a partir de então, em outubro de 2000, o Distrito Federal ficou obrigado diretamente ao pagamento do benefício alimentação. Contudo, considerando que a demanda diz respeito à cobrança de parcelas do benefício alimentação devido aos servidores do Distrito Federal, no período de janeiro de 1996 a abril de 1997, e que agravado não fazia parte do quadro funcional do agravante à época, impõe-se reconhecer a ilegitimidade ativa. Esta egrégia Corte de Justiça, ao examinar recursos envolvendo matéria que em tudo se assemelha ao caso em apreço, adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR VINCULADO À FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O êxito na ação coletiva ajuizada pelo sindicato possibilita que cada sindicalizado promova individualmente a execução do julgado, desde que demonstrada a legitimidade por ocasião do manejo do cumprimento individual, nos termos do decisum coletivo exequendo. 2. Conforme art. 535, inciso II, do CPC/15, o Distrito Federal, ao impugnar a execução, pode arguir ilegitimidade de parte, sem que isso incorra em ofensa à coisa julgada ou ao disposto no artigo 508 do estatuto processual. 3. O direito à percepção do benefício alimentação para servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal foi suspenso pelo Decreto no 16.990/1995. 4. A suspensão do benefício alcançou todos os servidores da administração direta e indireta do Distrito Federal. Todavia, ao ajuizar a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, o Sindicato Autor optou por colocar no polo passivo da demanda apenas o Ente Público (Distrito Federal), razão pela qual somente ele foi condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até o dia da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 5. Somente em julho de 2000, com a publicação do Decreto no 21.396/2000, foi extinta a Fundação Educacional do Distrito Federal, passando os servidores a integrar o quadro de pessoal da Administração Direta do DF, momento em que o Ente Público passou a ser obrigado ao pagamento do auxílio alimentação. 6. Uma vez que a Autora/Apelante cobra parcelas do benefício referente ao período de janeiro de 1996 a março de 1997, isto é, quando ainda pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal - que, ressalte-se, era dotada de autonomia e personalidade jurídica -, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1665939, 07284178120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N.o 32159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O título judicial exequendo tem origem na Ação Coletiva n.o 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, unicamente em desfavor do Distrito Federal, de forma que os efeitos do julgado somente devem alcançar os servidores públicos vinculados diretamente ao Distrito Federal. 2. O exequente, titular do cargo de assistente de educação, tinha por representante de sua categoria o extinto Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, que ajuizou a Ação Coletiva n. 59.888/96, como o mesmo objeto daquela movida pelo SINDIRETA/DF, obtendo também, na oportunidade, sentença favorável ao pleito, de forma que resta patente a ausência de legitimidade do exequente para execução da sentença proferida na Ação Coletiva n. 32.159/97, sob pena de violação ao Princípio da Unicidade Sindical. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1664170, 07110144520228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO CELEBRADO ENTRE A SOCIEDADE DE ADVOGADOS E O ENTE SINDICAL. DESTAQUE. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL NÃO CONSTA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se na origem de cumprimento individual de sentença coletiva, em que se almeja a execução de título judicial oriunda da ação coletiva no 32159/97, a qual reconheceu o direito ao pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/95. 2. Diante da inexistência de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado diretamente pelo exequente do processo originário (substituído processualmente), assim como não se vislumbra autorização expressa deste relacionada à dedução da quantia requerida, inaplicável a retenção de valores referentes honorários advocatícios entabulados com terceiro estranho à lide. Precedentes. 3. A suspensão advinda do Decreto no 16.990/1995 alcançou todos os servidores, da administração direta e indireta do Distrito Federal. Todavia, ao ajuizar a Ação Coletiva no 32.159, em 1997, o Sindicato autor optou por colocar no polo passivo da demanda apenas o Ente Público (Distrito Federal), razão pela qual apenas ele foi condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até o dia da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 4. Tem-se que apenas no ano de 2000, por meio do Decreto no 21.396/2000, a Fundação Educacional do Distrito Federal foi extinta. Portanto, considerando que a demanda diz respeito à cobrança de parcela do benefício devido a servidores do Distrito Federal no ano de 1996 e que a apelante não fazia parte do quadro funcional do apelado à época, mostra-se cabível o reconhecimento da ilegitimidade ativa. 5. A interposição de recurso e a defesa de teses não configuram, por si só, a litigância de má-fé. 6. Negou-se provimento aos recursos. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1651252, 07057106520228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 6/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.170 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO. SERVIDOR. FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não há que se falar em suspensão do processo com fundamento no Tema de Repercussão Geral n. 1.170, porquanto a matéria em discussão no Supremo Tribunal Federal diz respeito aos juros moratórios, enquanto o objeto de insurgência recursal se refere ao índice de correção monetária. 2. A legitimidade ad causam é a condição da ação que se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material, de forma que deve figurar no polo ativo da demanda aquele legitimado para propor a ação contra o réu que, supostamente, satisfará a pretensão indicada na petição inicial. Não importa saber se procede ou não a pretensão do autor; não importa saber se é verdadeira ou não a descrição do conflito apresentada. 3. A interpretação lógico-sistemática do Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil demonstra que a condenação em ação coletiva operada contra pessoa jurídica fica restrita a ela, salvo em casos de sua extinção, substituição ou responsabilidade subsidiária durante o curso da ação ou seu cumprimento. A pessoa jurídica autora da lesão ao direito pleiteado deve fazer parte do processo de conhecimento inicial, mesmo que ocorra a sua extinção durante a tramitação do feito. 4. Inviável o cumprimento de sentença coletiva por sujeitos que não foram alcançados pelo título executivo judicial consolidado, diante de sua flagrante ilegitimidade ativa. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1667793, 07351939720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Verificada a possibilidade de reconhecimento da ilegitimidade ativa do agravado na demanda, resta prejudicada a análise quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado ao caso. Por conseguinte, encontra-se evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Com estas considerações, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. 3 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 76. Brasília/DF, 12 de junho de 2023 às 17:41:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora